Tribunal: TJDFT
Processo: 0714399-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO POLICIAL. FORMALIDADES LEGAIS OBSERVADAS. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. REANÁLISE DA DOSIMETRIA. DANO MORAL.
1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, quando houver vício de procedimento ou de julgamento e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incisos I, II, e III, do CPP. Não se presta, portanto, à revisão das provas já analisadas.
2. A adoção pela autoridade policial das cautelas previstas no artigo 226 do Código de Processo penal impede o reconhecimento de nulidade do reconhecimento pessoal, especialmente quando o ato foi ratificado sob o rito do contraditório e está corroborado por outras provas colhidas ao longo da instrução.
3. A ausência de novas provas ou de demonstração de que a condenação tenha sido arbitrária ou contrária à evidência dos autos impedem o revolvimento da coisa julgada material.
4. A revisão criminal não se presta a reexaminar individualização da pena, o que só é possível quando os critérios de dosimetria se apresentam contrários ao texto legal ou à evidência dos autos.
5. Revisão criminal julgada improcedente.